Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte.

2. Não há omissão no voto condutor do acórdão que analisa as teses ventiladas e as afasta fundamentadamente.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.